Tribunal: TJES
Processo: 0000460-58.2020.8.08.0043
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000460-58.2020.8.08.0043

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000460-58.2020.8.08.0043

RECORRENTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

CRIME PREVIST
O
NO ART. 121, § 2º,
INCISOS
I
I

E

V,
DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida

2. Vige o entendimento nos Tribunais Superiores de que “
h
avendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natura
l
da causa aprecie o mérito da imputação”.

3. Não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, há indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado por motivo fútil e para assegurar a impunidade de outro crime.

4. Recurso conhecido e, no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000460-58.2020.8.08.0043

RECORRENTE: LADILSON ANTONIO ZANETTE

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
LADILSON ANTÔNIO ZANETTE
em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Santa Leopoldina/ES (Id. 4022746, v. 01, pp. 395/407), por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4022746, fls. 07/15) que, no dia 15 de março de 2013, na localidade de Ribeiro Limpo, zona rural do Município de Santa Leopoldina/ES, o denunciado, com
ani
m
us necandi
, por motivo fútil e para assegurar a impunidade de outro crime, efetuou disparos de arma de fogo, que geraram lesões responsáveis pela morte de Sivaldo Kalot.

Consta nos autos que a vítima cobrava dívida devida pelo recorrente, em virtude de contrato de compra e venda de um imóvel firmado por ambos. Dessa forma, verifica-se que dias antes do fato, o denunciado teria ido à casa da vítima e ameaçado-a de morte na presença de seu pai e sua mãe, impondo que cessasse as cobranças da referida dívida.

Além disso, da narrativa ministerial, extrai-se que a vítima havia apontado o recorrente como líder de associação criminosa que furtava bombas de irrigação em Santa Leopoldina e em outros municípios, motivo que também ensejou ameaças por parte do recorrente.

Finda a instrução processual, por meio da r. decisão (Id. 4022746, v. 01, pp. 395/407), o
recorrente fo
i
pronunciado

pela suposta prática
de homicídio qualificado por motivo
fútil
e para
assegurar a impunidade de outro crime.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a impronúncia do réu, sob o argumento de ausência de indícios mínimos de autoria.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que
a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos seguintes documentos: Boletim de Ocorrência Policial (v. 01, pp. 39/40); Laudo de Exame de Local de Morte Violenta (v. 01, pp. 163/183).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que os depoimentos testemunhais sustentam a verossimilhança da tese ministerial.

Na esfera policial (Id. 4022746, v. 01, pp. 43/45), o recorrente prestou o seguinte depoimento:

“[...]
QUE realmente ameaçou SIVALDO, no que se refere as cobranças do pagamento de água, luz e aluguel;
Que realmente esteve na casa do SIVALDO e o ameaçou na presença dos seus genitores
; Que ERICA também estava na residência; Que as ameaças foram em razão da falta de pagamento da conta d
e
água, luz e aluguel; Que falou para SIVALDO que caso n
ão
quitasse as contas, entraria com uma ação de despejo; Que ajuizou uma ação de despejo em face de SIVALDO; Que nega ter falado que arrancaria a cabeça do SIVALDO e penduraria no pescoço da sua genitora
[...]”

Ademais, em juízo (videoconferência), a informante Maria Medenwald Kalot, genitora da vítima, confirmou o depoimento prestado na esfera policial (Id. 4022746, v. 01, pp. 57/59), por meio do qual aduziu que:

[...] “
Que h
á um mês
o LADILSON foi at
é
a resid
ê
ncia da declarante, onde
s
e fazia presente seu filho SIVAL
D
O, seu esposo ARNALIDO e ERICA ROSANA LISBOA, companheir
a
do SIVAL
D
O, e falou que
s
e SIVAL
D
O continuasse cobrando o restante do valor da casa mataria todos, inclusive a declarante que te
m
64 (sessenta e quatro) anos e seu esposo de 73 (sete
n
ta e tr
ê
s) anos; Que LA
DI
LSON falou que iria arrancar a cabe
ça
do seu filho SIVAL
D
O e pendurar no pesco
ço
da declarante
; Que LA
D
ILSON esteve n
a
resid
ê
ncia da declarante co
m
outras pessoas, todos armados, e fez SIVAL
D
O
transportar
uma caix
a
d'dgua para a cas
a
de LADILSON; Que todos
ficaram rindo da cara
de SIVAL
D
O; Que quatro dias depois que LA
D
ILSON esteve na resid
ê
ncia do declarante am
eaçando
seu filho novamente,
SIVALDO
apareceu morto n
a
estrada de ch
ã
o, perto do cafezal;
Que seu filho
SIVALDO
n
ã
o tinha outros inimigos, s
ó estava
recebendo ameaças do LA
D
ILSON
; Que teme pela sua vida e de sua fam
í
lia, pois LADILSON ANTONIO ZANETTE é uma pessoa perigosa
” [...]

Em sede policial (Id. 4022746, v. 01, pp. 259/265), a testemunha Lindolfo Seick afirma que:

“[...]
Que certa vez Delfino e Ladilson mostra
m
o v
í
deo de um jovem ca
í
do em u
m
cafezal, morto a tiros, e no v
íd
eo o declarante pode ver que Ladilson estava co
m
uma arma na m
ã
o, apesar do v
í
deo ter sido feito no horário noturno, deu para reconhecer as pessoas, pois Delfino segurava o telefone se filmando, mostrando Ladilson co
m
a arma de fogo e a v
í
tima que estava calda ao chão próximo a p
é
s de café
; Que o declarante n
ã
o pode afirmar que aquele que estava ca
í
do ao chão era Sivaldo Kalot, pois já tinha passado u
m
bo
m
tempo de seu assassinato, mas
pelo que pode perceber, acredita si
m
que se travava de Sivaldo Kalot, pois o corpo tinha as mesmas caracter
í
sticas de Sivaldo
[...]

Por fim, verifica-se que em depoimento na esfera policial, posteriormente confirmado em juízo, Jaques Fabiano Sousa Coura informou que:

“[...]
QUE LADILSON falou para OSORIO que resolveria a situação com SIVALDO de um jeito ou de outro; QUE um dia depois SIVALDO apareceu morto
; QUE no dia que seu OSORIO esteve na casa de LADILSON estava em uma caminhonete branca com listras laterais azuis; [...]
QUE por diversas vezes ouviu LADILSON ameaçar a esposa ROSANA dizendo que vai fazer com ela o mesmo que fez com SIVALDO KALOT
;
QUE recentemente LADILSON também comentou no bar de Dona Aninha que faria com sua esposa ROSANA o mesmo que fez com SIVALDO
; QUE sua esposa ROSIMARY falou para o declarante que GERALDO SCHUMACHER comentou que PEDRO CASTELO estava passando pela estrada que dá acesso a Pedra Branca e viu uma caminhonete branca com listras azul parada e do lado de fora OSORIO e LADILSON; QUE PEDRO CASTELO viu quando efetuaram os disparos e mataram SIVALDO; [...] QUE todos os moradores da região, sabem que LADILSON tem participação na morte de SIVALDO
[...]”

Logo, pelo que se extrai dos autos, as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram a existência de indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio.

Além disso, as provas dos autos indicam, ainda, a pertinência da acusação pela qualificadora motivo fútil, considerando que o homicídio foi, supostamente, praticado para cessar a cobrança de dívidas devidas em razão de instrumento contratual.

Também há indícios de que o homicídio foi praticado para assegurar a impunidade de outro crime, qual seja, os furtos de bomba de água, razão que justifica, também, pronúncia pela qualificadora do art. 121, § 2º, V, do Código Penal.

Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto no artigo 121, § 2º, incisos II e V, do Código Penal.

Nesse contexto, "
havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação
”. (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O
PROVIMENTO
AO RECURSO
.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.